Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748285-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSON ALCANTARA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 254555170 do processo de referência), que, nos autos da execução individual de sentença coletiva ajuizada por Andresson Alcantara Silva, ora agravado, em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, processo n. 0712591-53.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da obrigação de fazer, ante o fundamento de que a Lei Distrital n. 7.481/2024 não teria eliminado o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme entendimento do STF na ADI 5404.. Em razões recursais (Id 78022300), o agravante sustenta que a execução decorre de sentença proferida na APC no 2015.01.1.033778-9, que reconheceu aos policiais penais o direito à percepção da chamada “25a hora” (hora extra noturna). Argumenta que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio para a carreira, extinguindo o adicional noturno e tornando inexigível o título judicial. Defende que o novo regime jurídico remuneratório absorveu todas as parcelas ordinárias, inclusive a “25a hora”, e que a decisão judicial está fundada em rubricas que não mais existem juridicamente. Cita parecer da PGDF (Parecer no 272/2024-PGDF/PGCONS) e jurisprudência do STF e TJDFT que reconhecem a cláusula rebus sic stantibus diante da alteração das premissas legais e fáticas. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da plausibilidade do direito e do risco de dano grave à ordem administrativa e à economia pública, considerando o impacto financeiro da execução e a irreversibilidade dos pagamentos. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, o Distrito Federal requer: a) O recebimento do agravo com o imediato processamento e a concessão do efeito suspensivo; b) O provimento definitivo do recurso, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024; c) A condenação dos exequentes aos ônus da sucumbência, se cabíveis Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, nesta análise perfunctória da matéria, verifico a plausibilidade do direito do agravante em ver suspensa a implantação da 25a hora em virtude da instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024. De fato, a Lei Distrital n. 7.481/2024 reestruturou a carreira de polícia penal do Distrito Federal, determinando que a remuneração dos policiais penais, antes regulamentada pela Lei Distrital n. 3.669/2005, seria transformada em subsídio, “fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988” (art. 1o da Lei n. 7.481/2024). O art. 2o daquele diploma legal é expresso em excluir as seguintes verbas da remuneração dos policiais: Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço. (grifos nossos) Por outro lado, a legislação permite tão somente a percepção de gratificação natalícia, adicional de férias, abono de permanência, auxílio-alimentação, auxílio-creche, plano de saúde, auxílio-fardamento e Serviço Voluntário Gratificado (SVG), conforme dispõem os incisos do art. 3o da Lei Distrital n. 7.481/2024. Destarte, considerando que, ao reestruturar a carreira dos policiais penais, a novel legislação exclui expressamente a possibilidade de percepção de adicional noturno – dentro do qual pode-se incluir a 25a hora extra noturna, que consiste em cinquenta e dois minutos e trinta segundos de trabalho noturno presumido – verifico a presença da probabilidade do direito do agravante no caso em comento. A propósito, esse é o entendimento já adotado por esta c. 8a Turma Cível. Destaco a seguinte ementa de lavra da Exma. Desa. Carmem Bittencourt, no bojo de agravo de instrumento que discute a mesma matéria, vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público, mantendo a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”, correspondente ao tempo adicional presumido de trabalho noturno, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior permanece exequível diante da modificação legislativa superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que institui o pagamento por subsídio, altera de forma substancial a estrutura remuneratória dos policiais penais, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada. 4. A denominada “25a hora”, correspondente a 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido, decorre da sistemática de cálculo do adicional noturno com base no art. 73 da CLT, aplicado de forma subsidiária, e possui natureza ordinária, vinculada à jornada mensal regular dos servidores. 5. A modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula rebus sic stantibus, autorizando o reexame da exigibilidade do título executivo neste ponto, diante da alteração das premissas fáticas e normativas que embasaram sua constituição. 6. A jurisprudência do STF, notadamente a fixada na ADI no 5.404/DF e no RE no 650.898-RG, reconhece que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias ou em condições diferenciadas, mas repele o pagamento dos adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo, como é o caso da “25a hora”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da “25a hora” aos policiais penais do DF, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela única. 2. A superveniência de norma legal que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime anterior, quando verificada modificação substancial de suas premissas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.026, § 2o; CLT, art. 73; CF/1988, art. 39, § 3o e § 4o; Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF, ADI no 4.941, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux; STF, RE no 650.898-RG, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso. (Acórdão 2024522, 0712851-87.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) Enfim, tendo em vista as especificidades do caso concreto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora